Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
17/08/2022
Número: 0600336-33.2022.6.16.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido liminar, de concessão de tutela de
urgência nº 0600336-33.2022.6.16.0000 impetrado por União Brasil - Paraná - PR - Estadual contra
TV Oeste do Paraná Ltda - Filial (RPC Guarapuava) alegando em suma, situação de omissão de
veiculação de propaganda partidária perpetrada pela emissora de televisão TV Oeste do Paraná
Ltda - Filial (RPC Guarapuava), em desconformidade com o determinado em 18/03/2022 pelo douto
relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral nos autos de Propaganda Partidária nº
0600001-14.2022.6.16.0000, decisão de id. nº 42926118 (DOC 02), a qual deferiu o pedido de exibição
de propaganda partidária durante o primeiro semestre de 2022 do partido União Brasil Paraná,
legítimo sucessor das agremiações partidárias Partido Social Liberal - PSL e Democratas - DEM,
asseverando-se tendo sido deferida a veiculação de 40 (quarenta) inserções divididas nas 2
seguintes datas e horários: - 08 de junho de 2022 (quarta-feira) - 2 inserções na 1ª hora, 2 inserções
na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 10 de junho de 2022 (sexta-feira) - 2 inserções na 1ª hora, 2
inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 13 de junho de 2022 (segunda-feira) - 2 inserções
na 1ª hora, 2 inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 15 de junho de 2022 (quarta-feira) - 2
inserções na 1ª hora, 2 inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 17 de junho de 2022 (sexta-
feira) - 3 inserções na 1ª hora, 3 inserções na 2ª hora e, 4 inserções na 3ª hora. - 20 de junho de
2022 (segunda-feira) - 2 inserções na 1ª hora, 2 inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. Em
relatório técnico de auditoria e pesquisa de mídia em anexo (DOC 03) emitido pela Spot Produções
Ltda., o impetrante tomou conhecimento da ocorrência de que no dia 08/06/2022, na grade de
programação da impetrada, falhou a veiculação na 2ª Hora (20h30 às 21h30) de 01 (uma) inserção
devidamente enviada à emissora, identificada no mapa de mídia com o título "Fernando7B". A
emissora foi comunicada do ocorrido, mas não apresentou retorno; requer o recebimento e
processamento do presente mandado de segurança, concedendo provimento liminar, de forma
initio litis, determinando de imediato a veiculação das inserções de propaganda partidárias
ausentes em horário igual ou similar ao previamente deferido, pleiteando-se a aplicação do
disposto no art. 18, § 6º da referida Resolução em caso de descumprimento por parte da impetrada.
II) A notificação da autoridade; III) A intimação da Douta Procuradoria Regional Eleitoral para opinar
no feito; IV) A concessão definitiva da ordem pleiteada, de forma a declarar o direito do Impetrante
de veicular em sua totalidade a sua propaganda partidária no primeiro semestre de 2022, em
conformidade com o disposto nos autos nº 0600001-14.2022.6.16.0000 e pela Resolução TSE nº
23.679, de 08 de fevereiro de 2022).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (IMPETRANTE) VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
TV OESTE DO PARANA LTDA (IMPETRADO)
JOAO PAULO CAPELOTTI (ADVOGADO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
PAULO BERNARDO CUNHA PEREIRA DA VEIGA
(AUTORIDADE COATORA)
JOAO PAULO CAPELOTTI (ADVOGADO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
140
12/08/2022 15:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.977

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600336-33.2022.6.16.0000 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
IMPETRANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
IMPETRADO: TV OESTE DO PARANA LTDA
ADVOGADO: JOAO PAULO CAPELOTTI - OAB/PR0056112
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - OAB/PR0061714
ADVOGADO: RODRIGO XAVIER LEONARDO - OAB/PR0027175
AUTORIDADE COATORA: PAULO BERNARDO CUNHA PEREIRA DA VEIGA
ADVOGADO: JOAO PAULO CAPELOTTI - OAB/PR0056112
ADVOGADO: AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - OAB/PR0061714
ADVOGADO: RODRIGO XAVIER LEONARDO - OAB/PR0027175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

MANDADO DE SEGURANÇA. INSERÇÃO DE PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.679/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo
à veiculação da propaganda partidária, quando houver violação ilegal ou com
abuso de poder, em razão do descumprimento total ou parcial de decisão da
Justiça Eleitoral que determina a transmissão da inserção, nos termos do
artigo 18 da Resolução TSE n. 23.679/2022.
2. O descumprimento das condições estabelecidas no artigo 13, §1º, alínea
“c”, da Resolução TSE n. 23.679/2022 descaracteriza a lesão ao direito
líquido e certo.
3. A ausência de identificação inequívoca da mídia em conformidade ao
contido no plano de mídia previamente encaminhado desobriga a transmissão
da inserção, nos termos do §4º do artigo 13 da Resolução TSE n.
23.679/2022.
4. Segurança denegada.
Num. 43030140 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060699800000042001563
Número do documento: 22081215060699800000042001563

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo
Diretório Estadual do Partido União Brasil – Paraná em face da TV Oeste do Paraná Ltda
(filial RPC de Guarapuava), a fim de requerer a veiculação das inserções de propaganda
partidária que deixaram de ser veiculadas, em horário igual ou similar ao previamente
deferido. Pleiteou, ainda, o impetrante, a imposição de medidas coercitivas para
assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Na sua petição inicial, o impetrante alegou, em síntese, que: a) houve
veiculação de propaganda partidária em parcial desconformidade com a determinação
contida nos Autos n. 060001-14.2022.6.16.0000, que deferiu o pedido de exibição no
primeiro semestre de 2022 ao partido União Brasil – Paraná (Diretório Estadual), legítimo
sucessor das agremiações partidárias do Partido Social Liberal – PSL e Democratas –
DEM; b) houve omissão da mencionada emissora na veiculação de propaganda partidária
na data de 15/6/2022 consistente na falha na veiculação relativa a 2ª hora (20h30 às
21h30m) de 1 inserção enviada à emissora, identificada no mapa de mídia com o título
“Fernando 7B”; c) a emissora se absteve ao ser comunicada do ocorrido; d) em razão da
suposta omissão de veiculação de propaganda partidária, tem direito à concessão de
provimento liminar para determinar, de imediato, a veiculação das inserções de
propaganda partidária ausentes, em horário igual ou similar ao previamente deferido, nos
termos do disposto no artigo 18, § 6º, da Resolução TSE n. 23.679/2022. Requereu,
assim, a concessão liminar da segurança, com a confirmação em final decisão.
Por decisão, determinou-se a emenda da petição inicial para indicação da
autoridade coatora, bem com sua notificação pessoal para, no prazo de 24 horas,
manifestar-se sobre a omissão apontada pelo impetrante (ID 42987027).
Realizada a emenda à inicial, indicou-se como autoridade coatora sócio
administrador da TV Oeste do Paraná Ltda. (ID 42987602).
Intimada, a autoridade coatora informou, em resumo, a) que a propaganda
objeto de controvérsia não foi incluída no plano de mídia entregue à emissora para
veiculação; b) a inserção com o título “Fernando 7B” sequer constou entre os programas
relativos ao dia 15/6/2022 (ID 42989561).
Por decisão monocrática, indeferiu-se, então, o pedido liminar (ID 42989875).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná opinou pelo
Num. 43030140 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060699800000042001563
Número do documento: 22081215060699800000042001563

cabimento do mandado de segurança e pela denegação da ordem pleiteada (ID
42997372).
É o relatório.

VOTO
Segundo o artigo 18 da Resolução TSE n. 23.679/2022, cabe mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo à veiculação da propaganda partidária
quando houver violação ilegal ou com abuso de poder em razão do descumprimento total
ou parcial da decisão da Justiça Eleitoral que determinou a transmissão da inserção.
A Lei Federal 12.016/2009, por sua vez, prevê a utilização do instrumento do
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Com relação à restrição da utilização da ação mandamental, o artigo 5º da
referida Lei estabelece:
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Pois bem.
No caso, o partido político interessado em veicular propaganda partidária
deve encaminhar requerimento à Justiça Eleitoral que, em processo administrativo, defere
o pleito, desde que considere presentes os requisitos legais.
Como se pode notar, trata-se de decisão administrativa a ser cumprida por
emissoras de rádio e televisão, sem previsão de cabimento de recurso na hipótese de seu
descumprimento.
Dessa forma, cabível o presente writ.
Quanto ao mérito, a alegada violação de direito consiste na suposta omissão
de veiculação de propaganda partidária regularmente deferida e apresentada à emissora
de televisão.
O artigo 13 da Resolução TSE nº 23.679/2022 disciplina a forma e os prazos
em que as mídias referentes à propaganda partidária devem ser apresentadas, a fim de
viabilizar o exercício do direito de antena:
Num. 43030140 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060699800000042001563
Número do documento: 22081215060699800000042001563

Art. 13. As inserções serão entregues pelos partidos políticos às emissoras em dias
úteis, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do início da
transmissão.
§ 1º As mídias entregues às emissoras deverão:
a) conter apenas uma inserção, identificada pela legenda “Propaganda Partidária
Gratuita”;
b) no caso de inserção a ser veiculada na televisão, incluir a claquete,na qual deverão
estar registradas as informações exigidas pela Agência Nacional do Cinema, as quais
não serão veiculadas ou computadas no tempo reservado para a propaganda
partidária;e
c) estar identificadas inequivocamente, de modo que seja possível associá-las
às informações constantes do formulário de entrega e na claquete gravada.
§ 2º A emissora deverá emitir imediato atesto do recebimento e da boa qualidade
técnica do arquivo, da observância ao disposto no § 1º deste artigo e da duração da
inserção, ou, se verificada incompatibilidade, erro ou defeito no arquivo ou
inadequação dos dados com a descrição do arquivo, recusar seu recebimento,
justificando o motivo.
§ 3º Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas
diretamente entre as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de direção do
partido, obedecidos os limites estabelecidos na Lei nº 9.096/1995 e nesta Resolução e
assegurado tratamento isonômico às agremiações, dando-se conhecimento ao
tribunal eleitoral da respectiva jurisdição mediante juntada de petição nos autos do
processo no PJe. (Lei nº 9.096/1995, art. 50-C).
§ 4º As emissoras estarão desobrigadas da transmissão das inserções dos
partidos que não observarem o disposto neste artigo e nas condições
pactuadas.
§ 5º Não havendo a emissora recebido qualquer mídia que atenda ao disposto
neste artigo, o tempo correspondente poderá ser preenchido com a
programação normal ou com propaganda comercial, dispensada a comunicação
à Justiça Eleitoral, inexistindo, para o partido político, direito à reposição da
veiculação relativa a datas já consumadas.

Da análise da prova documental, constata-se que foram cumpridos os prazos
e encaminhados os arquivos conforme mapa de mídia apresentado pelo impetrante (ID
42986048):

Num. 43030140 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060699800000042001563
Número do documento: 22081215060699800000042001563

No entanto, verifica-se que a inserção que o impetrante aponta como omissa
e que requer a determinação para veiculação foi identificada em sua petição inicial como
FERNANDO 7B e no mapa de mídia o material está identificado como FLAVIA 6B.
Ao prestar informações, a autoridade coatora demonstrou que a mídia
recebida estava identificada como FERNANDO 7B assim como a claquete, e da mesma
forma foi emitido o recibo para o impetrante:
Num. 43030140 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060699800000042001563
Número do documento: 22081215060699800000042001563

Todas as identificações diversas, portanto, daquela constante no plano de
mídia.
Dessa forma, o impetrante descumpriu o contido no artigo 13, §1º, alínea “c”,
da Resolução TSE nº 23.679/2022, já que não estava a mídia inequivocamente
identificada em conformidade ao contido no plano de mídia previamente encaminhado.
Essa circunstância desobriga a transmissão da inserção, nos termos do §4º do
mencionado artigo.
Não se vislumbra, assim, agora em cognição exauriente, a existência de
ilegalidade a caracterizar o direito líquido e certo à veiculação da propaganda partidária
referida na petição inicial.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do mandado de
segurança e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada.

RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 43030140 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060699800000042001563
Número do documento: 22081215060699800000042001563

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600336-33.2022.6.16.0000 - Guarapuava -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
IMPETRANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do IMPETRANTE:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO, STEFANO TACCA - IMPETRADO: TV OESTE DO
PARANA LTDA - AUTORIDADE COATORA: PAULO BERNARDO CUNHA PEREIRA DA VEIGA
- Advogados do IMPETRADO e da AUTORIDADE COATORA: JOAO PAULO CAPELOTTI -
PR0056112, AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI - PR0061714, RODRIGO XAVIER LEONARDO -
PR0027175.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.08.2022.
Num. 43030140 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215060699800000042001563
Número do documento: 22081215060699800000042001563